Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-13.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1007045-13.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Recorrido: ROMILDO GOUVEIA.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Lei Municipal no. 25/1997, o autor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007045-13.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDO GOUVEIA - CPF: 883.491.871-15 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO
-
FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL

-
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO -
FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da Lei Municipal no. 25/1997, o autor faz
jus
ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021